Tribunal: TJES
Processo: 5047982-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047982-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JOAO MONTEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (R$ 550,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5047982-14.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE
BENEFÍCIOS

RECORRIDO: JO
ÃO MONTEIRO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa do autor, razão pela qual determinou a cessação em definitivo dos descontos, além da condenação da parte

requerida na restituição em dobro dos valores descontados (R$ 550,00) e ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a filiação foi regularmente formalizada/contratada pelo autor;
b)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte requerida não merece acolhimento, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, o autor nega ter se filiado, sendo que aquela (requerida) não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a informar que a contratação ocorreu de forma eletrônica, apresentando, para tanto, uma suposta ficha de filiação e termo de autorização para desconto (id. 13644946).

Contudo, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] tal documento não tem robustez probatória para ratificar as alegações do requerido. Destaca-se, inclusive, que as assinaturas atribuídas ao requerente quedam-se totalmente discrepantes daquelas presentes em seu documento pessoal (id 54823174) e em sua réplica (id 63720775)
”
(id. 13644963, negritei).

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a cessação em definitivo dos descontos, bem como a condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), já que a suposta contratação ocorreu em 18/05/2024.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, não merecendo reforma a sentença combatida neste particular.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO EM DOBRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência, calcada na comprovação de contratação (adesão) via digital. Insurgência ante a ausência de elementos probatórios idôneos, bem como descumprimento do dever de informação ao consumidor, pessoa idosa. Pleito de nulidade da contratação, condenação em indenização por danos morais, e repetição em dobro dos valores indevidamente descontados. Acolhimento.
Contratação 100% digital e mediante assinatura eletrônica. Análise dos documentos que não permite concluir pela regular contratação. Relação jurídica não comprovada.
Desconto indevido junto ao benefício percebido pela autora. Declaração de inexistência do débito que se impõe. REPETIÇÃO EM DOBRO devida. Má-fé da ré caracterizada pela inexistência de qualquer motivo de boa-fé para a existência da cobrança.
DANO MORAL. Ocorrência. Ofensa a bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial.
[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10749960620248260100 São Paulo, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 21/01/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MASTER PREV CLUBE DE
BENEFÍCIOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)